Tribunal: TJDFT
Processo: 0721209-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721209-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANO SANTOS MACHADO, OLIVIO DE SOUZA SANTOS JUNIOR, WELBIO COELHO SILVA, WEMER HESBOM BORGES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ETH CORDEIRO DE AGUIAR D E S P A C H O Por meio do petitório de ID 18362253, os requeridos pedem a concessão de prazo complementar de 30 dias, a fim de que possam se manifestar sobre a documentação carreada aos autos pelo Distrito Federal. Alegam, para tanto, que houve sucessivas prorrogações de prazo para que o autor apresentasse os documentos reputados necessários por esse Juízo, além do que o acervo é extenso e não padronizado, quadrante que justifica a dilação ora pretendida. Considerando que o prazo é dilatório e que, de fato, a documentação franqueada pelo autor é copiosa (IDs 17615948 a 17615951), concedo o prazo derradeiro de 30 dias, a contar da publicação do presente decisum, para a manifestação determinada via despacho de ID 17630928. Após, venham os autos conclusos. Brasília, D.F., 7 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator